Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706284-17.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: GILSON DE SOUZA MARTINS D E S P A C H O Ciente da petição da parte apelada noticiando a celebração de acordo entre as partes (ID 75246345). Quanto ao ponto, não há nada a prover. É oportuno consignar, no que tange a homologação do acordo, que, para a efetiva solução do conflito e validade da homologação do pacto, é necessária a presença de ambas as partes, com o objetivo de promover o mencionado acordo extrajudicial. No caso em apreço, verifica-se, todavia, a ausência da minuta de acordo, com seus respectivos termos, devidamente assinada pelas partes. Logo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora